Tribunal: STF
Processo: Rcl 52613
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou parcialmente procedente a reclamação para declarar a incompetência do Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro em relação à ação penal n.º 0021748-89.2018.4.02.5101 (Operação Mãos à Obra), determinando a livre distribuição dos autos perante a Justiça Estadual do Rio Janeiro (eDOC 36).



    Nas razões recursais (eDOC 30), o agravante narra que a decisão reclamada concluiu pela competência da Justiça Estadual do Rio de Janeiro para processar e julgar o feito nº 0021748-89.2018.4.02.5101 (Operação Mãos à Obra), determinando que a este juízo caberia decidir pela convalidação ou não dos atos decisórios proferidos pelo juízo incompetente. 



    Defende que a incompetência do juízo reclamado, em razão da matéria, é absoluta, não podendo ser convalidada. Afirma, assim, a nulidade de todos os atos decisórios proferidos pelo juízo reclamado. 



    Requer a reconsideração da decisão agravada para que seja declarada a nulidade de todos os atos decisórios proferidos no processo no 0021748-89.2018.4.02.5101 e seus incidentes, bem como da própria denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Após detida análise dos autos, entendo que assiste razão à parte agravante.



    Na decisão monocrática, identifiquei uma inconstitucional expansão da competência da autoridade reclamada, um fenômeno que já se observara na 13ª Vara Federal de Curitiba, mas que também foi posteriormente constatado na 7ª Vara Criminal do Rio de Janeiro.  



    A presente demanda tem como objeto a identificação da competência para julgamento dos delitos narrados na ação penal nº 0021748-89.2018.4.02.5101 (Operação Mãos à Obra), em trâmite na 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, imputados a RUI ALVES MARGARIDO, EDER PARREIRA VILELA e ERNESTO SIMÕES PREUSSLER, representantes da empresa DYNATEST ENGENHARIA LTDA. 



    Ao decidir a reclamação, registrei estar caracterizado verdadeiro abuso na utilização de regras de competência, com a canalização indiscriminada de ações penais na 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro. 



    Consignei que compete à Justiça Estadual julgar os delitos imputados aos reclamantes, na medida em que (i) não há demonstração de conexão probatória com delitos apurados em outros processos que tramitam perante a 7ª Vara Federal do Rio de janeiro; e (ii) inexistem indícios de cometimento de crime que envolva a lesão a bens jurídicos da União. 



    Com efeito, a regra no processo penal é o respeito ao princípio do juiz natural, com a devida separação das competências entre Justiça Estadual e Justiça Federal.



    No que se refere a essa questão, é importante assentar que a garantia  do juiz natural, prevista no art. 5º, XXXVIII e LIII, da Constituição de 1988, exige que os julgamentos sejam realizados pela autoridade jurisdicional competente, sendo proibida a designação de juízos ou tribunais de exceção.



    A norma do art. 5º é reproduzida em praticamente todos os países de forte tradição constitucional, tratando-se de uma das principais garantias civilizatórias estabelecidas e consolidadas nos últimos séculos.



    O juiz natural é aquele previamente definido pela Constituição e pela legislação como órgão competente e imparcial para conhecer determinada demanda, sendo a competência definida como “a porção, quantidade, medida ou grau de jurisdição que corresponde a cada juiz ou tribunal”, conforme assentou a Corte Constitucional da Colômbia (Sentencia C-040 de 1997, Magistrado Ponente Antonio Barrera Carbonell).



    Por sua vez, a fixação da competência deve obedecer a determinadas características, como: a legalidade, pois deve ser fixada por lei em sentido estrito; a imperatividade, que significa a impossibilidade de ser derrogada por vontade das partes; a imodificabilidade, porque não pode ser alterada durante o curso do processo (perpetuatio jurisdictionis); e a indelegabilidade, já que não pode ser transferida por quem a possua para outro órgão. Além disso, trata-se de matéria de ordem pública, posto que fundada em princípios de interesse geral (PULIDO, Carlos Bernal, El derecho de los derechos. Escritos sobre la aplicación de los derechos fundamentales, p. 362).



    Destaque-se que nenhum órgão jurisdicional pode arvorar-se como juízo universal de todo e qualquer crime relacionado ao desvio de verbas para fins político-partidários, à revelia das regras de competência.



    Ou seja, a competência não pode ser definida a partir de um critério temático e aglutinativo de casos atribuídos aleatoriamente pelos órgãos de persecução e julgamento, como se tudo fizesse parte de um mesmo contexto, independentemente das peculiaridades de cada situação.



    Por esses motivos, assiste razão à defesa quando aponta a incompetência absoluta do Juízo reclamado, a demandar a declaração de nulidade dos atos decisórios, nos termos do art. 564, I, c/c art. 567 do CPP (“Art. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: I - por incompetência, suspeição ou suborno do juiz; Art. 567. A incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente”).



    A esse respeito, reporto-me ao entendimento firmado no julgamento da RCL 43.479/RJ, em que a Segunda Turma desta Suprema Corte não apenas identificou a incompetência da Justiça Federal do Rio de Janeiro, como também declarou a nulidade dos atos decisórios praticados pela autoridade reclamada (RCL 43.479/RJ, da minha relatoria, DJe 3.11.2021).



    No voto condutor do acórdão, consignaram-se três fundamentos para declaração de incompetência absoluta: a ausência de competência da Justiça Federal para processar crimes envolvendo entidades do “Sistema S”; a ausência de justificativa adequada para caracterização da competência por conexão/prevenção da autoridade reclamada; e a flagrante e teratológica ilegalidade na decretação de medidas de busca e apreensão genéricas e não delimitadas contra dezenas de escritórios e advogados.



    Em seguida, mediante decisão integrativa, foram acolhidos os embargos de declaração para suprir omissão e declarar a nulidade da denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal. Na ocasião, registrou-se entendimento paradigmático firmado por esta Corte no HC 68.399, particularmente o voto condutor do eminente Ministro Sepúlveda Pertence, do qual extraio o seguinte trecho:



    “Assim, p. ex., no CJ 5.358, o voto condutor do em. Ministro Thompson Flores, porque ‘indubitável a competência da Justiça Federal’, assentou que se haveria de dar ‘como nulo todo o processo, inclusive a própria denúncia, porque ilegítimo era o Ministério Público para oferecê-la’. [...] 



    No último dos precedentes (RHC 56.444), coube à autoridade do em. Ministro Xavier de Albuquerque resumir os dois fundamentos da doutrina prevalente e explicar (RTJ 97/119): 



    ‘... o tema comporta certas distinções. Quando se põem em confronto jurisdições diferentes (...), o reconhecimento da incompetência importa, na verdade, no reconhecimento da falta de jurisdição. Então, se o feito estava a ser processado perante a jurisdição estadual, quando deveria sê-lo perante a jurisdição federal, nada se pode salvar do processo, inclusive a denúncia, que há de ter sido oferecida por Ministério Público inapto’”



    Fundado nessas premissas, entendo que assiste razão à defesa quando alega que as decisões encartadas nos autos da ação penal 0021748-89.2018.4.02.5101 foram proferidas ao arrepio de normas de competência absoluta, de modo a atrair o disposto nos arts. 564, I, e 567 do Código de Processo Penal.



    Dispositivo 



    Ante o exposto, exerço juízo de retratação para reconsiderar a decisão monocrática (eDOC 36), declarando a nulidade de todos os atos decisórios praticados pela autoridade reclamada ação penal n.º 0021748-89.2018.4.02.5101 (Operação Mãos à Obra), bem como da própria denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal.



    Oficie-se não apenas à autoridade reclamada, como também ao Juízo estadual em que a ação penal atualmente tramita (3ª Vara Criminal Especializada da Comarca do Rio de Janeiro - autos 0016392-07.2023.8.19.0001).



    Intimem-se a PGR e o agravante.



    Brasília, 6 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente